Tribunal: CARF
Processo: 10880.913498/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913498/2011-29
ACÓRDÃO
1202-002.191 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SCIPIONE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECISÃO PROFERIDA COM CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Padece de nulidade por cerceamento de direito de defesa o acórdão de
impugnação ou manifestação de inconformidade que deixa de analisar
argumento autônomo apresentado pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.191 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913498/2011-29
2
O presente processo administrativo trata de declaração de compensação, por meio
da qual a ora Recorrente pretende ver reconhecido direito creditório de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2004.
O crédito pleiteado pela Recorrente foi parcialmente reconhecido por despacho
decisório, diante da ausência de confirmação de parte das retenções de imposto utilizadas pela
Recorrente na apuração do saldo negativo, conforme ao que se verifica do despacho decisório.

As parcelas em discussão nos autos do presente processo são as seguintes:

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.191 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913498/2011-29
3
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente questionou vários aspectos
do despacho decisório, tais como: (i) decadência do direito do Fisco analisar o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004 na data de emissão do despacho decisório 01/04/2011; (ii)
comprovação das retenções efetuadas em nome da ora Recorrente; (iii) ofensa aos princípios da
legalidade e moralidade; e (iv) aplicação indevida de juros calculados com aplicação da SELIC.
Dentre os argumentos trazidos pela ora Recorrente em sede de manifestação de
inconformidade, consta a alegação segundo a qual a Recorrente teria utilizado no ano-calendário
de 2004 IRRF retido pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob no 00.378.257/0001-81 no ano-
calendário de 2003.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Em síntese, a DRJ
afastou a preliminar de decadência do direito de revisão da apuração do saldo negativo do ano-
calendário de 2004 e quanto à liquidez e certeza do crédito pleiteado, a DRJ realizou consultas ao
Sistema DIRF para análise das retenções informadas por fontes pagadoras no ano-calendário de
2004.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as razões já
expostas em sede de manifestação de inconformidade, incluindo alegações sobre a nulidade do
acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Dentre as razões recursais, observa-se que a Recorrente alega que a DRJ deixou de
analisar um argumento apresentado em sede de manifestação de inconformidade quanto à fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob no 00.378.257/0001-81.
Como relatado linhas acima, consta da manifestação de inconformidade a alegação
segundo a qual a Recorrente teria utilizado no ano-calendário de 2004, IRRF retido pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob no 00.378.257/0001-81 no ano-calendário de 2003.
De acordo com a Recorrente:
47. EM QUE PESE A RECORRENTE TER TRAZIDO O ARGUMENTO ACIMA EM SUA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, O ÓRGÃO COLEGIADO SEQUER APRECIOU
ESTE PONTO, CERCEANDO O DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE E VIOLANDO
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.191 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913498/2011-29
4
O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ROMPE-SE,
ASSIM, COM VALORES ÍNSITOS AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E
INSCULPIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
48. DEVERAS, TAL CONDUTA DA DRJ DEVE LEVAR À NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA, A FIM DE QUE OS AUTOS RETORNEM À DRJ PARA QUE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DO CONTRIBUINTE
SEJAM ANALISADOS, COMO DETERMINA O ARTIGO 12, INCISO II, E O ARTIGO 65,
CAPUT, TODOS DO DECRETO No 7574/2011.
Ao analisar o acórdão da DRJ, verifica-se que, de fato, o argumento apresentado
pela ora Recorrente não foi devidamente apreciado pela decisão de primeira instância. Nota-se,
ainda, que o acórdão de manifestação de inconformidade não analisou os argumentos de ofensa
aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, além das razões relacionadas à aplicação
da Taxa SELIC.
É bem verdade que a Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, comete
um erro ao apontar a fonte pagadora e as retenções na fonte, identificando a fonte pagadora
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CNPJ no 00.378.257/0001-81) pelo CNPJ no
00.352.294/0001-10 da INFRAERO.

No entanto, a Recorrente identifica a fonte pagadora nominalmente, referindo-se
expressamente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não restando qualquer
dúvida de que as suas alegações dizem respeito à fonte pagadora inscrita no CNPJ sob no
00.378.257/0001-81.
Seja como for, está evidente que a DRJ incorreu em omissão ao proferir o acórdão
recorrido. Dessa forma, entendo que a omissão deve ser considerada cerceamento de direito de
defesa, que configura nulidade, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Sendo assim e por entender ser inaplicável o § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235/1972 ao caso em tela, não resta outra alternativa senão o retorno dos autos para que seja
proferido novo acórdão, com a análise de todas as razões de defesa apresentadas em sede de
manifestação de inconformidade.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.191 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913498/2011-29
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e acolher a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido para determinar o retorno dos autos do presente processo à DRJ
para a que seja proferido novo acórdão enfrentando todas as razões de defesa não analisadas na
ocasião do primeiro julgamento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 173
DF CARF MF
Original